Tribunal: TCU
Processo: 016.933/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6305/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.933/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra de Oliveira Brumana (XXX.123.871-XX); Carlos Ramos de Sa (XXX.377.977-XX); Kelly Cristina de Oliveira Silva (XXX.864.431-XX); Leilaine Aparecida de Oliveira Silva (XXX.569.151-XX); Maria Neusa Pinheiro de Brito (XXX.702.391-XX); Maria Therezinha Siqueira Knorr (XXX.080.001-XX); Maria do Carmo Duarte Coelho (XXX.610.897-XX); Marta Ramos Capanema (XXX.121.837-XX); Renata Capute de Oliveira Souto (XXX.124.171-XX); Shirley Cristiani de Oliveira Silva (XXX.393.531-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.